Tribunal: STF
Processo: ARE 1371396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL PREVÊ A CONCESSÃO DO DIREITO À PARTE RECLAMANTE. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL UNIFORMIZADO NO ÂMBITO DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO ACRE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A parte Reclamante pleiteia a condenação dos Reclamados ao pagamento dos valores correspondentes à gratificação de ensino especial, do período de setembro/2017 até 31 de janeiro de 2018, bem como à incorporação do benefício à sua aposentadoria, com fulcro na Lei Estadual nº 1.207/1996.



    2. Em contestação (fls. 56/73), o Reclamado ACREPREVIDÊNCIA sustentou a impossibilidade de pagamento da gratificação a servidores aposentados, enquanto o Reclamado Estado do Acre (fls. 75/92) levantou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência do direito vindicado.



    3. A sentença (fls. 283/287) rejeitou o pedido inicial e o feito com resolução de mérito.



    4. Inconformada, a Reclamante recorreu (fls. 305/312), pugnando pela procedência da pretensão inicial.



    5. Contrarrazões pelo ACREPREVIDÊNCIA (fls. 343/353).



    É o relatório.



    6. Inicialmente, rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Reclamado e acolhida pela sentença de primeiro grau, uma vez que o direito pleiteado pela Reclamantese refere ao serviço prestado ao referido ente.



    7. Nos termos do § 2º ,do art. 53, da Lei Complementar nº 39/1993, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao provento, nos casos e condições indicados em lei.



    8. Especificamente sobre a gratificação de ensino especial, prevê a Lei Estadual nº 1.207/96, que alterou o art. 2º, da Lei 1.096/93Art. 1º. O art. 2º da Lei n. 1.096, de 4 de novembro de 1993, passa avigorar com a seguinte redação:Art. 2º Fica assegurado o percentual vigente concedido pela redaçãoanterior aos professores da rede estadual de ensino, ao adicional de regência de classe, adicional de zona rural, localidade inóspita ou de difícil acesso, adicional de ensino especial, adicional de pré - escolar,adicional de primeira série ou alfabetização, adicional de especialista emeducação, professores e técnicos em educação que exercem funçãotécnica na sede da Secretaria de Educação e Cultura, nas Inspetorias de Ensino e nas Unidades Escolares.Parágrafo único. As vantagens de que trata este artigo, somente serãodevidas aos profissionais que exerçam as funções nas áreas de atuaçãoprevistas no caput deste artigo.



    9. A mesma Lei que institui o adicional acima, em seu artigo 2º, estabelece que'os benefícios de que trata o artigo anterior, incorporam-se aos proventos de aposentados e pensionistas.'



    10. Como bem preceitua o mestre Hely Lopes Meirelles, 'a legalidade, como principio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.'



    11. Extrai-se dos dispositivos legais supra que as alegações da Reclamante prosperam, diante da expressa previsão legal para concessão do direito no período de aposentadoria, destacando-se que a lei editada não faz menção ao período de vigência, de forma quepermanece até que outra a modifique ou revogue.



    12. Não há, ainda, que se falar em revogação tácita do diploma legal, vez que as legislações que alteraram ou regularam a matéria não o fizeram de forma integral, tanto que silenciaram quanto à concessão ou não do beneficio no período de aposentadoria, não havendo que se falar em incompatibilidade e, por conseguinte, em aplicação do § 1º, art. 2º,da LINDB.



    13. Partindo das considerações alhures, faz jus a Reclamante ao pagamento de valores correspondentes à gratificação de ensino especial, a contar de setembro de 2017 até 31 de janeiro de 2018, de acordo com o cálculo do valor principal apresentado às fl. 4 (R$4.176,78).



    14. Devem os Reclamados pagar, outrossim, as parcelas que se venceram no curso da demanda, bem como proceder à incorporação da gratificação de ensino especial à aposentadoria da servidora, com fulcro na Lei Estadual nº 1.207/96.



    15. Tal entendimento, inclusive, recentemente foi uniformizado no âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Acre, com aprovação de enunciado pela Turma de Uniformização: (...).



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para o fim de julgar procedente a demanda, condenando os Reclamados à incorporação da gratificação de ensino especial à aposentadoria da Reclamante, bem como ao pagamento de tal benefício no período entre setembro de 2017 até 31 de janeiro de 2018, no valor de R$ 4.176,78 (-), além das parcelasque se venceram no curso da presente ação, tudo com acréscimo de juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação (art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97), e atualização monetária pelo IPCA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 40, § 2º e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente